Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DESCONTOS. INTERMEDIADOR FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR MUTUADO EM FAVOR DE TERCEIRA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ARRESTO DO VALOR MUTUADO A TERCEIRO. CABIMENTO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial apresentam-se insuficientes para demonstrar o direito alegado em face do Banco Pan em relação à suspensão dos descontos, o que importa na necessidade de ampla dilação probatória, a fim de ser esclarecida a ocorrência, ou não, do vício alegado.
2. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte se insurge, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário.
3. A relevância da fundamentação aduzida aliada à documentação colacionada reforça a necessidade de autorização do arresto em face da empresa agravada que recebeu o repasse do valor mutuado, como forma de garantir a execução do julgado, em caso de eventual acolhimento do pedido.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.